Tribunal: TJBA
Processo: 8131700-47.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8131700-47.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, ALEX SANDRO BRAGA DE ANDRADE, LEONARDO GALVAO PEDREIRA, THIAGO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como THIAGO GALVAO PEDREIRA

APELADO: ANA PAULA BEZERRA e outros

Advogado(s)
:
THIAGO GALVAO PEDREIRA , ALEX SANDRO BRAGA DE ANDRADE, LEONARDO GALVAO PEDREIRA, NICOLE GALVAO PEDREIRA, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ADESIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

2. Não há omissão ou contradição no acórdão que deixou de conhecer da apelação adesiva por intempestividade, devidamente fundamentada na contagem legal do prazo recursal.

3. A alegação de ausência de intimação formal não afasta o decurso regular do prazo, uma vez que não houve ato judicial que suspendesse ou reabrisse o prazo para interposição do recurso adesivo.

4. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da causa nem à rediscussão de fundamentos devidamente enfrentados no acórdão embargado.

5. Inviável a atribuição de efeitos modificativos (infringentes) aos aclaratórios, na ausência de vício no julgado.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração n.º 8131700-47.2020.8.05.0001, em que figuram como Embargante
ANA PAULA BEZERRA.
e como Embargado
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NÃO

ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
de acordo como voto desta relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25